Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-02.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000788-02.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES - CPF: 035.513.651-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALITA GONZALES LASMAR - CPF: 991.659.021-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000788-02.2023.8.11.0004

APELANTE: JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL –
COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUSTIFICADA –
CONSERTO REALIZADO PELA PROPRIETÁRIA – DESNECESSIDADE DE A VÍTIMA AGUARDAR A CONFECÇÃO DA PERÍCIA COM SEU PATRIMÔNIO VULNERÁVEL – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À OFENDIDA – BENS NÃO RECUPERADOS E DISPÊNDIO COM CONSERTOS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VIOLADO – EFETIVA
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO CAUSADO À OFENDIDA EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA DO RÉU – VALOR CORRESPONDENTE AOS DANOS SOFRIDOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Evidenciada a escalada do imóvel, aliado ao arrombamento de telhado para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas.”
(TJMT, Ap. 0003065-62.2010.8.11.0004, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, 07/03/2023)

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(TJMT, Ap. no 1001484-39.2022.8.11.0015, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/08/2023)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000788-02.2023.8.11.0004

APELANTE: JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de

Barra do Garças, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização à vítima – art. 155, § 4o, I e II, do CP.

A Defensoria Pública requer: 1) o decote das qualificadoras, ante a ausência de laudo pericial atestando tais circunstâncias do delito; 2) a exclusão do valor fixado a título de indenização à ofendida,
“em razão da incapacidade financeira do assistido, somada à ausência de demonstração palpável acerca dos danos materiais infligidos”
.

Prequestiona
“o artigo 155, caput e § 4°, incisos I e II, do CP; artigo 158, caput, e 158-A a 158-F, do CPP”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000788-02.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do procedimento investigatório que no dia 04 (quatro) de novembro de 2022, por volta da 01h59min, no estabelecimento empresarial de nome fantasia “Restaurante Encontro das Águas”, localizado na Avenida Ministro João Alberto, no 01, Pontal do Araguaia/MT, termos desta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES , ciente da ilicitude da reprovabilidade da conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente a vítima Talita Gonzales Lasmar, sendo (...) 02 (dois) tabletes da marca Samsung, cor preta, modelo A7 Life, estes últimos avaliados na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo certo que tais objetos não foram restituídos à vítima.”

Do afastamento das qualificadoras

Extrai-se dos autos que, em 4.11.2022, a proprietária do estabelecimento comercial “Encontro das Águas”, Talita Gonzales Lasmar, compareceu à delegacia noticiando que:

“(...) A VÍTIMA COMPARECE PARA INFORMAR QUE É PROPRIETÁRIA DO RESTAURANTE ENCONTRO DAS ÁGUAS EM PONTAL DO ARAGUAIA E QUE NESTA DATA DE 04/11/2022, POR VOLTA DAS 09:00 HORAS,
AO ADENTRAR NO REFERIDO ESTABELECIMENTO, NOTOU QUE
HAVIA UMA ABERTURA NO TELHADO
E LOGO NOTOU QUE ESTAVAM FALTANDO ALGUNS PRODUTOS; QUE FORAM FURTADOS DO LOCAL OS SEGUINTES PRODUTOS: DOIS TABLETS DE MARCA SAMSUNG, NA COR PRETO, MODELO A7 LIFE, COM 32 GB (AVALIADO EM R$ 1.000,00 CADA UM);
QUE, POSSUI ALGUMAS IMAGENS DO MOMENTO DO FURTO, INCLUSIVE DUAS FOTOS QUE SEGUEM EM ANEXO; QUE,
O LOCAL NÃO FOI PRESERVADO PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PERÍCIA
(...).”

No Relatório de Investigação no 2022.13.82754, os investigadores de polícia, Jair Luis da Silva e Firmino Morais da Silva Junior, apontaram que
“a vítima não quis esperar pela perícia e violou o local, motivo pelo qual não foi realizada a perícia”
.

Em Juízo
, Talita Gonzales Lasmar, assim como na fase extrajudicial, foi categórica ao afirmar que o réu entrou no seu estabelecimento comercial pelo telhado, rompendo, assim, obstáculo para subtração dos objetos e adentrando no local por via anormal. Confira-se:

“(...) na madruga, eu tenho as imagens e as fotos (...);
ele entrou pelo telhado; na época tinha câmeras (...), ele entrou pelo telhado
, deu uma volta no salão, ele ficou em torno de oito minutos, e foi procurando (...) e roubou os dois tablets (...), inclusive tem a nota fiscal que tá no processo, eu tinha acabado de comprar, tinha uns dois meses; aí ele saiu pela janela lateral (...);
eles só não fizeram a perícia porque eu não sabia que tinha que preservar o local do crime (...), então
a gente já foi trabalhando, já foi entrando os funcionários, porque naquele dia eu tinha um evento
(...).”

A corroborar a narrativa da vítima, o investigador de polícia Jair Luis da Silva revelou [em Juízo] que:
“a gente esteve no local, ele entrou pelo telhado”
.

Na sentença, o juiz identificou as qualificadoras nos seguintes termos:

“(...) a vítima, com muita tranquilidade, narrou que houve rompimento de obstáculo, já que entrou pelo telhado, e que houve escalada para entrar no estabelecimento dela. Não foi pela porta, não foi pela janela. Tirou telhas e entrou no ambiente. Exigir que a vítima mantivesse aquele local ali a disposição da perícia ao invés de trabalhar... ela já foi lesada com o seu patrimônio e ainda vai ter que ficar aguardando a perícia?. (...). Assim sendo, afasto a tese da defesa de ausência probatória das qualificadoras.”

Sabe-se que o exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do CPP, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que:
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios,
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”
.

Na hipótese, não houve tempo hábil para a realização da perícia no local do crime, considerando a necessidade de a vítima reparar os danos causados, antes mesmo da chegada dos agentes públicos, para que pudesse desempenhar sua atividade laborativa no seu estabelecimento comercial naquele mesmo dia [tinha um evento].

Nesse contexto, a prova oral produzida é válida para comprovar o rompimento de obstáculo e a escalada para a subtração dos objetos no interior do estabelecimento comercial “Encontro das Águas”.

Com efeito, não tem razão o apelante quando reclama a extirpação das qualificadoras, sobretudo porque
“não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo”
[1]
.

Trago ainda os seguintes arestos deste Tribunal:

“Evidenciada a escalada do imóvel, aliado ao arrombamento de telhado para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas.”
[2]

“Comprovado nos autos por meio de auto de testemunho (...) que o agente empreendeu a escalada para o ingresso pelo telhado em estabelecimento comercial, exigindo-lhe um esforço incomum, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora da escalada, prevista no inciso II, § 4o, do art. 155, do Código Penal.”
[3]

Da exclusão do valor fixado a título de reparação à vítima

Em Juízo, a ofendida Talita Gonzales Lasmar afirmou que o crime praticado pelo réu lhe causou prejuízo aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), decorrente da não recuperação dos objetos subtraídos e dos consertos que necessitou realizar no telhado e na janela do seu estabelecimento comercial:

“[Algo foi recuperado?] Não (...), foi prejuízo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cada um custava R$ 1.000,00 (mil reais) à época, eu até apresentei a nota fiscal dos dois, mais o telhado e a janela que eu tive que trocar, então ficou em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o meu prejuízo (...).”

De fato, as notas fiscais dos tablets furtados pelo réu foram apresentadas pela vítima ainda na fase do inquérito (Id. 166764025).

Na sentença, o magistrado singular condenou o réu ao pagamento de in
denização à vítima no valor do prejuízo suportado por ela –
“Condeno o réu a indenizar a vítima no valor de R$ 2.500,00 a fim de reparar o prejuízo causado”
.

Registre-se que a reparação estabelecida na sentença foi postulada pelo órgão ministerial, expressamente, na inicial acusatória.

Sobre o tema, este Tribunal possui o seguinte entendimento:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais

pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. (...).”
(Enunciado Criminal no 14).

Não obstante a irresignação da defesa, o valor fixado a título de danos materiais não merece ser extirpado, porquanto, além de não ser exacerbado, houve efetiva comprovação do prejuízo causado à ofendida em decorrência da conduta do réu.

Nesse sentido:

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
[4]

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 11/4/2018.

[2]
TJMT, Ap. 0003065-62.2010.8.11.0004, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, 07/03/2023.

[3]
TJMT, Ap. 0005922-37.2017.8.11.0004, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 29/09/2022.

[4]
TJMT, Ap. no 1001484-39.2022.8.11.0015, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/08/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023